Tribunal: TJSP
Processo: 1501438-17.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material inexistente - Alegada omissão relacionada à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE no 643.247 – Vício sanado – Questão da modulação pelo E. STF que não abrange o crédito perseguido na presente ação recorrida – Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1501438-17.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, é embargado LAZARO VANTUIR BRONDINO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, sem efeito modificativo, V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1501438-17.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 10.867
2
Embargos de Declaração no 1501438-17.2018.8.26.0564/50000
Embargante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Embargado: Lazaro Vantuir Brondino Alves
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO No 10.867
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material
inexistente - Alegada omissão relacionada à modulação dos
efeitos da decisão proferida no RE no 643.247
Vício
sanado
Questão da modulação pelo E. STF que não
abrange o crédito perseguido na presente ação recorrida
Embargos
de
Declaração
acolhidos,
sem
efeito
modificativo.

Embargos
Declaratórios
opostos
pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo ao Acórdão de fls. 115/120, que,
por votação unânime1, deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação,
com determinação, nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal

Imposto Predial Urbano, Taxa de Coleta de Lixo
e de Prevenção e Extinção de Incêndios dos
exercícios de 2016 e 2017 Certidões de Dívida
sem fundamentação legal específica das exações
e dos consectários legais cobrados Execução
Fiscal extinta, nos termos do art. 924, inciso I, do
CPC Impossibilidade, contudo, de extinção do
feito sem que se conceda, à exequente, a
oportunidade de emendar ou substituir os títulos
executivos Orientação do E. Superior Tribunal
de Justiça Taxa de Prevenção e Extinção de
Incêndios
Inconstitucionalidade reconhecida
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente) e João
Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1501438-17.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 10.867
3
no Tema no 16 da Repercussão Geral do E. STF
Prosseguimento da Execução Fiscal apenas em
relação ao IPTU e à Taxa de Coleta de Lixo
Recurso
da
Municipalidade
parcialmente
provido, com determinação”.
Alega, a Municipalidade embargante, que
houve erro material e que o acórdão embargado é omisso quanto à modulação
dos efeitos da tese formalizada no julgamento do RE 643.247/SP, que, em
repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Combate a
Incêndios, instituída no âmbito dos Municípios. Sustenta que tal entendimento
passou a produzir efeitos de forma prospectiva, a partir de 1o de agosto de
2017, o que não se aplica ao caso dos autos, resultando hígida a cobrança
relativa a tal taxa. Busca o provimento do recurso, e, subsidiariamente,
prequestiona os dispositivos mencionados.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, em consonância ao que reza o art.
1.022 do Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de
Declaração quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição; for
omitido ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz; ou para corrigir erro
material, possuindo o recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não
substitutivo dele.
Ocorre que o acórdão embargado bem
analisou os fundamentos necessários à decisão proferida, no qual foi
reconhecida a ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de
Incêndio e da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, especialmente no
que tange ao julgamento do RE no 643.247/SP.
No caso, não há que se falar em “erro
material”, uma vez que ao Recurso de Apelação foi dado parcial provimento,
por votação unânime, sendo que houve declaração de voto do e. Des. João

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1501438-17.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 10.867
4
Alberto Pezarini, apenas, no tocante à Taxa de Coleta de Lixo, por considerar
que “o critério adotado não guarda relação com o custo efetivo da atividade
estatal, o que afronta o princípio da isonomia constitucional, posto no artigo
150, II da Carta da República” (fls. 145/146).
No entanto, ultrapassada essa questão, de
fato, o acórdão deixou de esclarecer, expressamente que o E. STF modulou os
efeitos da tese formalizada no julgamento do mérito do RE no 643.247/SP,
passando a produzir os seus efeitos tão somente em relação às ações ajuizadas
a partir de 1o de agosto de 2017, ressalvando, contudo, as ações anteriormente
ajuizadas, conforme trecho abaixo destacado:
“Conheço
dos
embargos
de
declaração
protocolados pelo Município de São Paulo e os
provejo para modular prospectivamente os
efeitos da tese, a partir da data da publicação da
ata de julgamento
1o de agosto de 2017 ,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.
Conheço
dos
embargos
de
declaração
formalizados pelo Estado de São Paulo e os
desprovejo”. (RE 643.247 ED, Relator(a): Min.
Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Julgamento:
12/06/2019, Publicação: 28/06/2019, Órgão
julgador: Tribunal Pleno).
Verifica-se, deste modo, que a modulação
optou, como marco temporal, o ajuizamento da respectiva ação, e não seu
vencimento, exercício ou qualquer outro elemento relativo ao crédito
tributário.
Deste modo, de rigor considerar possível a
exigência da Taxa de Extinção de Incêndio para as ações ajuizadas
anteriormente a 1o de agosto de 2017, ao passo que, para as ações ajuizadas
após essa data, a cobrança é vedada, como no presente caso (12/03/2018),
permanecendo, íntegra, por isso, a decisão encontrada no acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1501438-17.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 10.867
5
Enfim, sanado o vício apontado, de rigor o
acolhimento dos presentes declaratórios, sem lhes atribuir efeito modificativo.
Ante o exposto, dou provimento aos
Embargos de Declaração, sem efeito modificativo.
Silvana M. Mollo
Relatora